Tribunal: TJMT
Processo: 1007372-29.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007372-29.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (EMBARGANTE), PROJETTA INCORPORACAO E VENDAS DE IMOVEIS LTDA - EPP - CNPJ: 02.789.756/0001-97 (EMBARGADO), PRISCILA MALIMPENSA LEIVA DUARTE - CPF: 030.894.241-85 (EMBARGADO), SUELY MALIMPENSA LEIVA - CPF: 060.070.648-67 (EMBARGADO), ALISSON DE OLIVEIRA SIQUEIRA - CPF: 034.549.621-37 (TERCEIRO INTERESSADO), SUELY MALIMPENSA LEIVA - CPF: 060.070.648-67 (TERCEIRO INTERESSADO), PRISCILA MALIMPENSA LEIVA DUARTE - CPF: 030.894.241-85 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Agravo de Instrumento.
Pedido De Indisponibilidade De Bens. Omissão Inexistente. Inexistência dos Pressupostos do Art. 1.022 Do CPC. Mera Insatisfação com o Julgado.
Embargos Rejeitados
.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos em face de Acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela embargante, mantida a decisão que indeferiu o pedido de decretação de indisponibilidade de bens dos executados por meio do sistema CNIB, diante da falta de demonstração do exaurimento dos meios executivos típicos.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o Acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise das diligências promovidas pela parte exequente, aptas a demonstrar o exaurimento dos meios típicos de constrição patrimonial, condição para o uso da medida atípica postulada.

III. Razões de decidir

3.
Não se verifica omissão no julgado, que enfrentou expressamente a tese central dos autos, ao afirmar que as providências executadas pela parte autora não demonstraram o exaurimento dos meios típicos exigido pela jurisprudência do STJ para autorizar o uso da CNIB.

4. A alegação de falta de manifestação sobre diligências específicas demonstra, na realidade, pretensão de rediscutir o mérito do julgamento, o que se mostra incompatível com a finalidade integrativa dos Embargos de Declaração.

5. O Acórdão apreciou os pontos relevantes e necessários à resolução da controvérsia, não sendo exigível a análise exaustiva de todos os argumentos expendidos pelas partes.

IV. Dispositivo

6. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. Não há omissão no Acórdão que enfrenta a tese central do recurso e fundamenta adequadamente a decisão. 2. A insatisfação com o resultado do julgamento não legitima a oposição de Embargos de Declaração."

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 2.182.823/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 17.03.2025, DJEN 20.03.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1007372-29.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pela
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Integração do Sul de Mato Grosso
em virtude do Acórdão proferido por esta Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento.

Nas razões do Recurso, a Embargante aduz que a decisão embargada padece de omissão, por deixar de apreciar elementos constantes nos autos que evidenciam o exaurimento das medidas executivas típicas antes da formulação do pedido de indisponibilidade de bens via CNIB.

Sob tais argumentos, pugna pelo acolhimento dos Embargos de Declaração com efeitos modificativos, para sanar a omissão no voto condutor, reconhecer o exaurimento dos meios executivos típicos de busca de imóveis, veículos e ativos financeiros e determinar a decretação da indisponibilidade de bens dos Executados por meio do Sistema CNIB.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, antes da análise dos argumentos expostos pela Embargante, cumpre relembrar os pressupostos legais para a oposição de Embargos de Declaração. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, tal Recurso é cabível apenas nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado.

A omissão, especificamente, ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre questão relevante ao deslinde da controvérsia, ainda que deva apreciá-la de ofício, conforme o inciso II do referido dispositivo.

No caso dos autos, o Acórdão embargado foi proferido, por unanimidade, pela Primeira Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, e negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela Embargante, que buscava a decretação de indisponibilidade de bens dos Executados por meio do Sistema CNIB.

O fundamento central da decisão colegiada foi a falta de demonstração do exaurimento dos meios executivos típicos, condição indispensável para a adoção de medida atípica como a indisponibilidade via CNIB, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB). UTILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. MEDIDA ATÍPICA. SUBSIDIARIEDADE. PRECEDENTES. 1.
Por se tratar de medida executiva atípica, a utilização da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) será admissível somente quando exauridos os meios executivos típicos, ante a sua subsidiariedade.
2. Recurso especial provido. (REsp n. 2.182.823/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 20/3/2025). (sem destaque no original)

Insatisfeita, a Embargante alega que ocorreu omissão no Acórdão, sob o argumento de que o Colegiado não considerou as diversas diligências realizadas, tais como pesquisa no Registro Geral de Imóveis (RGI), busca de ativos financeiros, imóveis e veículos.

Contudo, não assiste razão à Embargante. Em que pese seu esforço argumentativo, inexiste qualquer omissão no voto condutor. A decisão colegiada enfrentou diretamente a questão relativa à necessidade de prévia adoção de medidas típicas para justificar o uso da CNIB, ressaltando que as providências adotadas pela parte Exequente não foram suficientes para caracterizar o exaurimento exigido.

Reafirma-se, ademais, que não há obrigatoriedade de o Órgão julgador enfrentar todos os argumentos lançados pelas partes, mas apenas aqueles relevantes à solução da controvérsia, o que foi devidamente observado no caso.

É importante destacar que a discordância com o resultado do julgamento não autoriza o manejo dos Embargos de Declaração.

Dessa forma, não há vício a ser sanado. Os argumentos veiculados nos Embargos de Declaração carecem da pretensão integrativa inerente à espécie, revelando, em verdade, nítida insatisfação com o desfecho do julgamento, o que não se coaduna com a finalidade do Recurso em apreço.

Com essas considerações,
rejeito os Embargos de Declaração, diante da inexistência de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material no Acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025